Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-13.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010005-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (PACIENTE), ANDERSON CARLOS TOMAZ - CPF: 050.159.381-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON DO CARMO TOME - CPF: 028.409.092-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL DOS PACIENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que o primeiro é acusado de praticar, em tese, o crime de roubo majorado, e o segundo de cometer, em tese, os delitos de tráfico de drogas e receptação;
(ii)
prisão preventiva imposta com fundamento no risco de reiteração delitiva;
(iii)
primeiro paciente ostenta uma condenação provisória pela suposta prática do delito de roubo, duas ações penais em curso referentes aos crimes de furto qualificado e três inquéritos policiais em curso pela suposta prática dos delitos de furto majorado, furto qualificado, receptação, associação criminosa e embriaguez ao volante;
(iv)
segundo paciente ostenta seis condenações definitivas, referentes aos delitos de roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e integrar organização criminosa, além de uma condenação provisória e uma ação penal em curso;
(v)
denúncia aditada após a apresentação de novos elementos investigativos por parte da autoridade policial.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor dos pacientes, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

6. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

7. No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus, crimes e aditamento à denúncia, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, e 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO; Enunciado n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva dos pacientes
Ismael da Costa dos Santos e Anderson Carlos Tomaz
, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do
risco de reiteração delitiva.

Consta nos autos que os pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que Anderson é acusado de praticar, em tese, o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, do CP) e Ismael de cometer, em tese, os delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que os pacientes estão presos cautelarmente há mais de 12 meses e, até o momento, a instrução processual não foi encerrada, o que configuraria constrangimento ilegal por ofensa à duração razoável do processo.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 278631875).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282131388).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 285734360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos e que haveria excesso de prazo para a formação da culpa.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático das prisões em flagrante dos pacientes:

“[...] São dos autos que, na data dos fatos,
a equipe deForça Tática da Polícia Militar recebeu informações da ALI (Agência Local de Inteligência) noticiando que um indivíduo, identificado como ANDERSON CARLOS TOMAZ, ora denunciado, estava sendo investigado por supostamente ter participado de roubos e furtos ocorridos nesta comarca de Sinop/MT e região
.

Nesse contexto, em posse das informações de que ANDERSON estaria nas imediações da MT-423, mais precisamente no Restaurante da Luna, os agentes da Polícia Militar se deslocaram ao local para abordá-lo e averiguar as notícias.

Ao chegarem no local, os policiais militares visualizaram o denunciado ANDERSON,
que estava transportando uma bateria automotiva, o qual, por sua vez, declarou que o objeto pertencia ao veículo GM/PRISMA (cor preta e placa NJT 7H82), bem como que o automóvel seria produto de roubo ocorrido em uma Fazenda
.

Ademais, os agentes de segurança pública constataram no momento da abordagem que constava mandado de prisão em face do denunciado ANDERSON.

Em entrevista informal,
o denunciado ANDERSON afirmou estar conduzindo o automóvel GM/PRISMA; contudo, declarou que o ‘responsável’ pelo veículo seria ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS
, e asseverou que ISMAEL estava em posse de uma camionete S10 furtada na Fazenda Copazza (localizada no KM 18 da estrada de Santo Antônio, zona rural de Ipiranga do Norte/MT), no dia 20 de fevereiro de 2024.

Ato contínuo, os militares se dirigiram até o endereço (conjunto de quitinete no Bairro Camping Club) indicado como residência do suspeito ISMAEL, ora denunciado.

No local, os agentes constataram que o portão da residência estava aberto e visualizaram a camionete GM/S10, de cor branca e placa RTB4H28, que se confirmou ser produto de crime.

Em seguida, inquirindo o denunciado ISRAEL acerca do automóvel, este afirmou ter adquirido a referida camionete do denunciado ANDERSON, e, inclusive, que o pagamento fora realizado por meio de substâncias entorpecentes (pasta base de cocaína).

Procedendo a busca veicular na camionete GM/S10,
os agentes lograram encontrar diversos celulares, 04 (quatro) porções de cocaína, embalagens plásticas - comumente usadas por traficantes para acondicionar droga -, uma balança de precisão, um relógio e um mostruário de joias
.

Consoante Laudo de Constatação de Drogas nº 541.3.10.8985.2024.164360-A01 (ID. 148516147),
os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder do denunciado ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS perfizeram massa líquida total de 16,3g (dezesseis gramas três decigramas) de cocaína
” [...]
(id. 278128866, p. 306).

Com base nessas circunstâncias delitivas, na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, norteado pelo risco de reiteração delitiva:

“[...] Analisando atentamente os autos,
entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e termo de entrega.

In casu, o custodiado encontra-se preso pela prática, em tese, dos crimes de receptação e tráfico de drogas, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar
.

É importante anotar que o indiciado possui execução penal em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT (0034261-52.2018.8.11.0042) sem contar as inúmeras passagens por outros crimes (0005377-28.2018.8.11.0037, 1011902-02.2023.8.11.0015, 1012467-63.2023.8.11.0015) [...]

Anderson:

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão e Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de receptação qualificada e prova de sua materialidade.

Averbe-se que o custodiado possui diversos registros criminais, conforme folha de antecedentes criminais extraídos na data de hoje (27.02.2024), autos n. 1018137-19.2022.8.11.0015, 0003213-88.2020.8.11.0015 e 0003213-88.2020.8.11.0015 todos cometidos nesta Comarca de Sinop/MT.

Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Dessarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o custodiado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva
. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública [...]
” (id. 277707893).

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Consta dos registros criminais do paciente Anderson uma condenação provisória à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela suposta prática do delito de roubo majorado (autos n. 1001340-94.2024.8.11.0015), bem como duas ações penais em curso: delito de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP) (autos n. 1000514-81.2022.8.11.0098) e delitos de furto qualificado (art. 155, §1º e § 4°, inc. II e art. 155, § 4º, inc. II, por cinco vezes, na forma do art. 71,
caput
, todos do CP) (autos n. 1018137-19.2022.8.11.0015).

Ademais, verifica-se a existência de três inquéritos policiais instaurados para a apuração de possíveis infrações penais praticadas pelo paciente Anderson: IP n. 1018179-97.2024.8.11.0015, referente ao suposto cometimento do delito de furto majorado (art. 155, § 1º, do CP), IP n. 1010321-15.2024.8.11.0015, referente ao suposto cometimento do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), e IP n. 1000465-46.2022.8.11.0096, referente ao suposto cometimento dos delitos de receptação (art. 180 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Igualmente, vê-se que os registros criminais do paciente Ismael compreendem seis condenações definitivas, uma condenação provisória pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013) (autos n. 0007368-55.2018.8.11.0064) e uma ação penal em curso pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) (autos n. 1011902-02.2023.8.11.0015).

A propósito, em consulta ao executivo de pena n. 0034261-52.2018.8.11.0042, verifica-se que as seis condenações definitivas que pesam contra o paciente, totalizando uma pena de 31 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão, derivam da prática de crimes graves, como roubo (art. 157 do CP), furto (art. 155 do CP), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013).

Nota-se, então, que o vasto histórico criminal dos pacientes revela certa periculosidade social e inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, sobretudo delitos da mesma espécie, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ,
AgRg no HC n. 914.154/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Da mesma forma, não persiste a irresignação defensiva referente à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada na data de 28/fevereiro/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 25/março/2024 e indiciou o paciente Anderson pelo delito de receptação e Ismael pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.

A inicial acusatória foi oferecida em 01/abril/2024 e, em 19/abril/2024, o Juízo de origem recebeu a denúncia, determinando a citação dos acusados Anderson, Ismael e Erisson.

Posteriormente, em 18/dezembro/2024, em vista de novos elementos de investigação apresentados pela autoridade policial, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, alterando a “
imputação do delito previsto no art. 180, § 1º do Código Penal para o delito do art. 157, § 2º, II e V c/c art. § 2º-A, I do Código Penal com relação a Anderson Carlos Tomaz
” (id. 278128866, p. 913).

Em 06/fevereiro/2025, o Juízo de origem recebeu o aditamento da denúncia e determinou nova citação do paciente Anderson para a apresentação de resposta à acusação, que foi apresentada em 14/abril/2025.

Diante disso, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos razoáveis, de acordo com a complexidade do feito, cabendo destacar que não permaneceu paralisado por longos períodos, o que sinaliza o seu comprometimento com os ditames constitucionais.

Ademais,
o mero descumprimento dos prazos processuais almejados pelo legislador, por si só, não configura constrangimento ilegal, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus (três) e de crimes (três) e houve necessidade de aditamento da denúncia, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ismael da Costa dos Santos
e
Anderson Carlos Tomaz
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025